Tribunal: TJPA
Processo: 0808675-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808675-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI N.º 14.112/2020 QUE ALTEROU A LEI N.º 11.101/2005. ESVAZIAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, em que a sociedade empresária recorrente, que está em processo de recuperação judicial, pretende a aplicação do Tema 987/STJ para obter a suspensão da execução fiscal.

2.

Ocorre que, com a vigência da Lei n.º 14.112/2020, que alterou a Lei n.º 11.101/2005, passou a ser expressamente previsto que a execução fiscal não está sujeita à suspensão.

3.

Destarte, restou esvaziada a discussão contida na temática 987/STJ.

4.

Desse modo, é inviável o acolhimento do pleito do recorrente para que fosse determinada a suspensão da execução fiscal. Ademais, é devida a revogação do efeito suspensivo outrora concedido.

1.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, a qual indeferiu liminar que pretendia a suspensão da execução fiscal.

A sociedade empresária agravante relata que, por estar em processo de recuperação extrajudicial, deveria ser aplicado o Tema 987 do STJ (determinou a suspensão de execução de dívidas tributárias e não tributárias de empresas que estão em recuperação judicial), para que fosse suspensa a execução fiscal.

Afirma que o pleito fora indeferido, pois o juízo de primeiro grau entendeu que o Tema se aplica somente as sociedades empresárias que estão passando por processo de recuperação judicial.

A recorrente comunica que também está em processo de recuperação judicial, Processo n.º 1070860-05.2020.8.26.0100, que tramita perante à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP.

Alega que a continuidade do processo executório pode acarretar a realização de penhora e, consequentemente, prejudicar o funcionamento regular da empresa.

Em razão dos fundamentos acima, requereu a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

Foi concedido o efeito suspensivo (Id.
3586221
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3667559
)

Instado a se manifestar, o MP de 2º grau exarou parecer pelo provimento do recurso (Id.
3987016
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, consigno que a análise do recurso de
agravo de instrumento deve
se restringir ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demandará a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Após compulsar os autos, verifico que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face da Agravante, a qual, ao ser citada, informou que estaria em processo de recuperação extrajudicial e pretendia a aplicação do Tema 987, para obter a suspensão da execução, o que fora indeferido.

Destarte, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, no qual a Agravante informa que, além do processamento da recuperação extrajudicial, fora deferido o processamento de Recuperação Judicial, pelo que reiterou o pedido de suspensão da execução.

Ocorre que, após a interposição do presente recurso, a Lei n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, alterou a Lei n.º 11.101/2005, dado nova redação ao artigo 6º, que passou a dissertar o seguinte:

Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

Ademais, foi inserido o §7º, que sobre a temática tratada nos autos e disciplinou o seguinte:

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.(grifo nosso)

Desse modo, restou esvaziada a discussão travada em sede de recursos repetitivo, pois a legislação passou a regulamentar expressamente a situação, não havendo impedimento ao prosseguimento da execução fiscal.

Assim, considerando que o pleito deste recurso se respaldava no Tema 987/STJ e que a legislação assegura a continuidade da execução fiscal, entendo pela impossibilidade do deferimento da reforma da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a liminar anteriormente deferida, dando-se continuidade ao processo de execução, conforme estabelecido na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021